Tribunal: TJDFT
Processo: 0726267-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por J.P.S., em face à decisão da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade para esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para a gratuidade, deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 61347479). Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID 61563423). É o relatório. Decido. A análise do mérito recursal está condicionada ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso, os quais são divididos em intrínsecos e extrínsecos. O preparo é pressuposto de admissibilidade extrínseco, devendo o recorrente efetuar o recolhimento quando intimado da decisão que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita, sob pena de não conhecimento da irresignação, conforme prevê a parte final do § 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. Na espécie, o suplicante deixou de recolher o preparo após intimação da decisão que indeferiu a benesse. O artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do artigo 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. No inciso III daquele dispositivo, há previsão de que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Considerando que a parte não se insurgiu em face da decisão que indeferiu a gratuidade, ficou evidenciada a aceitação do seu teor e a perda do interesse no recurso. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006